Tribunal: TJES
Processo: 0000192-82.2015.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-82.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO SOARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000192-82.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO SOARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, assim como pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, conforme art. 33, § 2º, “b”, e art. 44, I, ambos do CP, respectivamente. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000192-82.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO SOARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12/02/2015, no Fórum de Boa Esperança/ES, os denunciados, Washington e Reginaldo, auxiliados por Valdeci, subtraíram para si, coisa alheia móvel, mediante emprego de violência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser oportunizado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Passo à análise quanto ao pedido pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do regime semiaberto, para o aberto.

Nota-se que o acusado foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena, como sendo semiaberto.

Isto posto, verifica-se a impossibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, assim como a impossibilidade pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de acordo com art. 33, § 2º, “b”, e art. 44, I, ambos do CP, respectivamente.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção ao pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desta maneira, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância, por revelar-se a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.